Tribunal: STF
Processo: Rcl 92242
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maikon Lucas do Prado Lima ajuizou reclamação em que alega ter o Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça violado as Súmulas 718 e 719 do STF, embora sem indicar paradigma de confronto.

Alega, em síntese, que o reclamante foi condenado à pena de quatro meses e vinte e três dias de detenção, sendo fixado regime inicial semiaberto, sem qualquer fundamentação concreta “idônea”, o que “viola o disposto nas súmulas 718 e 719 do STF”. Alega, ainda, que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido pelo STJ por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

É o relatório.

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.

As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.

Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber;                     Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin). 

3. Por todo o exposto, nego seguimento à a presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente